Tribunal: STF
Processo: Rcl 9370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TAC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



     Não há identidade de objeto entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Ao processar execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, em que buscado o pagamento de multa prevista em termo de ajustamento de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, a autoridade reclamada não afrontou o decidido por esta Corte na ADI nº 3.395.



    Agravo regimental conhecido e não provido.